Tribunal: TJPA
Processo: 0001303-64.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001303-64.2020.8.14.0040

RECORRENTE: TECIO DA SILVA MONTEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES: ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II E ART. 288, TODOS DO CPB, C/C ART. 244-B, DO ECA. IMPRONÚNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE. TESE NÃO ACATADA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE
.

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE. DESCABIMENTO. ATIPICIDADE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço, a materialidade delitiva resta sobejamente comprovadas por outros meios de prova, inclusive da própria vítima, já que a ausência do Exame de Corpo de Delito não é capaz, por si só, de afastar a admissibilidade da acusação, até porque é possível a juntada do referido exame após a decisão de pronúncia, a fim de que seja analisado pelo juízo natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença.

2.
Com efeito, o pedido de absolvição em prol do Recorrente não tem como prosperar, pois o que se vislumbra no caso sob exame é que existem provas suficientes da prática dos crimes pelos quais fora o Recorrente pronunciado, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente a decisão ora guerreada, afastando todos os argumentos expendidos nas razões recursais.

3.
Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por motivo torpe e meio que impediu ou dificultou a defesa da vítima.

4.
Nesta fase processual, não há como acatar a atipicidade do delito de associação criminosa, sob a alegativa de inexistência de elementos mínimos à caracterização do referido delito vez que se estaria usurpando a competência do Conselho de Sentença, Juízo Natural no caso vertente.

5.
No que tange a absolvição do Recorrente pelo crime previsto no art. 244-B, do ECA, haja vista que o suposto adolescente
F. H. S. L.
, nascido em 30/11/2002, já não era menor de idade na data do fato que, segundo a denúncia, ocorreu 10/10/2020, verifica-se que a defesa laborou em equívoco, pois resta nítido que a RMP de 1 Grau, a quando da elaboração da peça acusatória cometeu erro material, acerca da data do fato, o qual, em realidade ocorreu, no dia 10/12/2019, consoante Boletim de Ocorrência Policial, restando prejudicada a pretensão em comento.

6.
Por fim, o pedido formulado pela defesa para desclassificar o crime pelo qual fora o réu pronunciado, ou seja, homicídio duplamente qualificado, para o delito de homicídio, observa-se, mais uma vez, que a referida tese não encontra guarida nos elementos carreados no presente feito, pois a materialidade e os indícios de autoria, em relação ao acusado Técio da Silva Monteiro, restam suficientemente demonstrados, consoante depoimentos prestados pela própria vítima e por testemunhas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 25 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 17

de outubro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Técio da Silva Monteiro
, contra a decisão prolatada pela Exma. Sra. Flávia Oliveira do Rosário, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II e art. 288, todos do CPB e art. 244-B, do ECA.

Narra a denúncia
,
à ID 10448704
, que no dia 10/12/2020, por volta de 01h00min, neste município, os denunciados TÉCIO DA SILVA MONTEIRO e CLAUDIO JOSÉ DA SILVA. alcunha "ZÉ COLMEIA", juntamente com o adolescente FABIO HENRIQUE SALES LIMA, agindo com
animus necandi
(vontade assassina), por motivo torpe, tentaram matar a vítima EDNEA CAMPOS LIMA.

Que na data e hora acima mencionadas, a vítima estava chegando em sua residência, localizada na Rua do Contorno, bloco 17, apartamento 45, Residencial Alto Bonito, neste município, quando os denunciados TECIO e CLÁUDIO JOSÉ, juntamente com o adolescente FÁBIO HENRIQUE, aproximaram-se da mesma, momento em que TÉCIO desferiu um tapa contra o rosto da ofendida, tendo EDNEA proferiu os seguintes dizeres: "EI, TU TÁ FICANDO DOIDO".

Ato contínuo, os denunciados e FÁBIO HENRIQUE passaram a desferir golpes de faca contra EDNEA, atingindo-a nas regiões do tórax, pescoço, mãos e rosto.

Aduz a exordial do Órgão Ministerial, que a vítima afirmou perante a autoridade policial que na ocasião em que desferiam os golpes de faca contra ela, os denunciados teriam preferido as seguintes textuais: "MATA ELA, MATA ELA! ELA É DE FACÇÃO!".

Que a Sra. EDNEA informou, ainda, que os denunciados só pararam de esfaqueá-la quando ela desmaiou, acreditando que teria falecido, momento em que fora socorrida e encaminhada ao hospital.

Ressalta que a vítima reconheceu, através de fotografias, o denunciado TÉCIO DA SILVA MONTEIRO e o adolescente FÁBIO HENRIQUE SALES LIMA como sendo os autores do crime.

Que a testemunha ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO afirmou ter presenciado os fatos, bem como confirmou que os autores do crime fora o denunciado CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA, o adolescente FÁBIO HENRIQUE e outro indivíduo não identificado pela mesma.

Alega, ainda, que perante a autoridade policial, o denunciado TÉCIO DA SILVA MONTEIRO negou a autoria do crime, tendo afirmado que há aproximadamente três anos, teria mantido um relacionamento amoroso com a vítima.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito restam sobejamente comprovadas nos autos, tendo o acusado incorrido nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II e art. 288, todos do CPB, c/c art. 244-b, do ECA.

Em razões recursais
,
à ID 10448856
, pugna a defesa pela impronúncia/nulidade da decisão, ante a não comprovação da materialidade, tendo em vista a ausência do Laudo de Exame de Corpo de Delito; pela absolvição,
face a negativa de autoria, bem como a atipicidade do delito de associação criminosa e inexistência do delito de corrupção de menores ou, ainda, pela exclusão das qualificadoras e, consequentemente, desclassificação para homicídio simples
.

Em contrarrazões
,
à ID 10448860
, o RMP de 1º Grau, Dr. Danyllo Pompeu Colares, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, para que seja confirmada a decisão de Pronúncia em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 10448861
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que sentença ora guerreada seja mantida
in totum
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II e art. 288, todos do CPB, c/c art. 244-B, do ECA.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa do pronunciado.

IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO

- Da ausência de materialidade delitiva

Alega a defesa que a sentença vergastada padece de nulidade, razão pela qual deve ser reformada e, consequentemente, impronunciado o réu, já que não há prova da materialidade delitiva, exigência pacificada para o crime previsto no art. 121, do CPB, vez que se trata de crime material, fazendo-se necessária a apresentação de Laudo de Exame de Corpo de Delito, perfeitamente cabível no caso sob exame.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações da defesa acerca da materialidade do crime em apuração não merecem guarida, já que o Juízo
a quo
, que tem fé pública, em sua decisão de pronúncia, ora guerreada, mais precisamente,
à ID 10448836
, assim se manifestou,
verbis
:

“Da Materialidade.

A
materialidade
é indiscutível e está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 26846255 - Pág. 5), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, principalmente pelo depoimento da vítima.

Embora a Defesa alegue em sede de memoriais escritos que não há comprovação da materialidade do delito. Verifico que o exame de corpo de delito não foi juntado aos autos, no entanto, sabe-se que a materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios, é o caso dos autos. Consta nos autos, depoimentos, em seu depoimento judicial a vítima mostrou as marcas deixadas pelas facadas.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime”.
Grifos originais

Como se vê da fundamentação supra, a materialidade delitiva resta sobejamente comprovadas por outros meios de prova, inclusive da própria vítima, já que a ausência do Exame de Corpo de Delito não é capaz, por si só, de afastar a admissibilidade da acusação, até porque é possível a juntada do referido exame após a decisão de pronúncia, a fim de que seja analisado pelo juízo natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. PENAL E PROCESSO PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
PRETENSÃO DE DESPRONUNCIAMENTO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FORMADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
MATERIALIDADE COMPROVADA
E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. Recurso CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. 1 –
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese tratada
.
Apesar de não juntado o laudo pericial, o magistrado se apoiou em outras provas existentes nos autos - relato de testemunhas em juízo e prontuário do atendimento médico da vítima, os quais o convenceram acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
. 2 -
Na fase de formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri o que prevalece é o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o acusado ser pronunciado se o juiz estiver "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
" (art. 413 do CPP),
sem que isso configure violação ao princípio da presunção da inocência
. 3 - Mostra-se inadmissível acolher a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta do acusado, sob pena de ofender a soberania dos jurados. 4 – Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Decisão unânime. (
Número do Processo: 0000290-46.2014.8.02.0049; Relator (a): Des. Washington Luiz D. Freitas; Comarca: Foro de Penedo; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 14/07/2021; Data de registro: 14/07/2021
)
GRIFEI

- Da negativa de autoria

Pugna, ainda, o Recorrente pela absolvição, sob a alegativa de não ter participado de quaisquer atos executórios, já que estava com o seu amigo Iago Almeida dos Santos, conhecido como “MAGO”, tendo este proferido as facadas, negando que o acusado Cláudio e Fábio estivessem no local.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece abrigo, senão vejamos.

Com efeito, o que se vislumbra no caso sob exame é que existem provas suficientes da prática do crime pelo qual fora o Recorrente pronunciado, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente a decisão ora guerreada, afastando todos os argumentos expendidos nas razões recursais.

No que tange a
autoria delitiva
, cumpre destacar que, não obstante o réu a tenha negado, em Juízo, a imputação que lhe é atribuída, observa-se que tal posicionamento não se coaduna com as evidências dos autos, pois o que se vê é que resta induvidosamente comprovada, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, que o recorrente foi a pessoa que esfaqueou a ofendida e que o acusado Cláudio José o estava acompanhando.

Assim, para que não fique repetitivo transcrevo, na parte que interessa, mais precisamente,
à ID 10448836
, a sentença de pronúncia, a fim de elucidar a autoria delitiva, no caso vertente.

EDNEA CAMPOS LIMA narrou em juízo que estava voltando da casa de sua mãe e eles estavam no sofá bebendo e na hora que viram a vítima chegar, o Técio falou que a vítima era de facção e a esfaquearam. Que Técio é seu vizinho. Que Cláudio estava junto com Técio, que só o conhecia de vista.
Que quando foi abordada pelos acusados, Técio estava esfaqueando e os demais em volta
. Que não pertence a nenhuma facção.
Que no momento da abordagem a vítima ia chegando em sua residência, que foi Técio que a abordou primeiro
.
Que Técio já chegou a esfaqueando
.
Que os acusados falavam que era para matar a vítima, principalmente Técio
.
Que os 3 nacionais que a abordaram estavam armados com faca
.
Que a vítima levou 12 facadas
.
Que no momento das facadas, a vítima caiu no chão, os vizinhos começaram a gritar e a polícia civil estava chegando, o que fez com que os nacionais fugissem
. Que nunca tinha recebido qualquer ameaça dos acusados, que ficou surpresa com o ataque. Que a vítima nunca teve um relacionamento amoroso com Técio, que a vítima apenas falava com o acusado. Que os acusados são faccionados, mas não sabe a que facção eles pertencem.
Que a vítima fez o reconhecimento em sede policial, através de fotos
.
Que a vítima confirma que os dois acusados, na companhia do menor são as pessoas que tentaram ceifar sua vida
. Que não sabe por que os acusados acharam que a vítima era de facção. Que já foi presa anteriormente, por assalto, mas que não tem nada a ver com facção. Que nunca tinha tido nenhum problema com Técio. Que os fatos aconteceram bem na frente do prédio da vítima, que o local estava iluminado e que a vítima não usa óculos. Que Técio e Fábio estavam de boné. Que nunca teve intimidade com Cláudio, mas via ele no meio do pessoal. Que não recorda se Claudio estava de boné. Que a vítima afirma que Cláudio estava no meio.
GRIFEI

RODRIGO MONDEGO MORAES narrou em juízo que no dia dos fatos uma equipe de plantão foi ao local, mas que a vítima ficou hospitalizada e somente dias depois foi até a delegacia. Que não foi o depoente que prestou socorro à vítima. Que o depoente só tem conhecimento do que a vítima relatou na delegacia. Que chegou a ver as marcas das facadas no corpo da vítima. Que os acusados já eram conhecidos da polícia, que os dois são faccionados, pertencendo ao PCC. Que não tem conhecimento da vítima ser faccionada. Que não tinha como fazer diligências no local do crime, pois não tinha câmera.
Que recorda que a vítima citou o nome de Técio
.
Que se recorda que a vítima reconheceu Técio por foto
.
GRIFEI

ANGELA MARIA DOS SANTOS ARAUJO narrou em juízo que escutou os vizinhos falando "matou a mulher", que foram para a janela e viram a vítima caída no chão, mas que não conseguiu ver quem tinha esfaqueado a vítima. Que conhece a vítima lá do residencial, mas não é sua amiga. Que também conhece os acusados lá do residencial. Não confirmou o depoimento que foi dado em sede policial, dizendo que não conseguiu identificar as pessoas que esfaquearam a vítima. Que conhecia a vítima de vista e pelos comentários do residencial. Que no residencial dizem que ela é usuária. Que uma época a vítima tentou se aproximar da depoente, questionando se Ângela conhecia Técio e a mãe de Técio. Que nunca ouviu falar nada Cláudio. Que escutou um vizinho falando "larga a mulher, vocês vão matar a mulher". Que Fabio Henrique era do mesmo residencial. Que na hora viu as pessoas correndo, mas de longe não conseguiu ver quem era. Que Janete é a mãe de Fábio e que Janete tinha uma rixa com a vítima, mas não sabe dizer se Janete chegou a fazer alguma coisa com Ednea. Que acha que Janete se mudou do residencial. Que no residencial comentavam que no apartamento de Janete tinha prostituição. Que Cláudio não morava com Janete. Que a depoente sempre encontra a vítima no residencial, que uma vez perguntou para Ednea e que ela sempre falava que sabia quem tinha feito aquilo com ela.

Como se vê, os depoimentos supra são uníssonos e harmônicos em afirmar que o Recorrente foi o autor das facadas desferidas contra a ofendida, restando os indícios de autoria mais do que suficientes a autorizar a manutenção da decisão vergastada.

- Da almejada exclusão das qualificadoras

Subsidiariamente, requer a defesa pela exclusão das qualificadoras prevista nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas não restaram caracterizadas, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

P
acificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por motivo torpe e meio que impediu ou dificultou a defesa da vítima.

- Da atipicidade delitiva

Insurge-se o recorrente, quanto a imputação que lhe foi imposta acerca do delito de associação criminosa, ante inexistência de elementos mínimos à caracterização do referido delito.

Neste item, depreende-se que, de igual forma, a pretensão supra não há como prosperar, vez que do contrário se estaria usurpando a competência do Conselho de Sentença, Juízo natural no caso em apreço.

- Do delito de corrupção de menores

Aduz a defesa que a absolvição do Recorrente pelo crime previsto no art. 244-B, do ECA, é medida que se impõe, haja vista que o suposto adolescente
F. H. S. L.
, nascido em 30/11/2002, conforme seu depoimento da Delegacia,
à ID 10448706
, já não era menor de idade na data do fato que, segundo a denúncia, ocorreu 10/10/2020.

Em detida e acurada análise dos prestes autos, verifica-se que a defesa laborou em equívoco, pois resta nítido que a RMP de 1 Grau, a quando da elaboração da peça acusatória cometeu erro material, no que tange a data do fato, o qual, na verdade ocorreu, no dia 10/12/2019, consoante Boletim de ocorrência Policial,
à ID 10448705
, restando prejudicada a pretensão em comento.

- Da almejada desclassificação para homicídio simples tentado

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, ou seja, homicídio duplamente qualificado, para o delito de homicídio.

In casu
, observa-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa acerca da almejada desclassificação delituosa não encontra guarida nos elementos carreados no presente feito, pois a materialidade e os indícios de autoria, em relação ao acusado Técio da Silva Monteiro, restam suficientemente demonstrados, consoante depoimentos prestados pela própria vítima e por testemunhas, como já mencionado alhures.

Ora, os depoimentos colhidos nas duas fases, convergem no sentido de incriminar o Recorrente pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado perpetrado contra a vítima, corroborando induvidosamente a presença dos indícios de autoria em relação ao mesmo, razão pela qual não há outra alternativa senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, consoante determina a Constituição Federal de 1988.

Ademais, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022